Tribunal: TJSP
Processo: 1024579-06.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que deu a correta solução à questão, nos termos do julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1024579-06.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravado
RICARDO CONTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
2
VOTO No 27274
AGRAVO REGIMENTAL No 1024579-06.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO: RICARDO CONTIN
AGRAVO REGIMENTAL Decisão agravada que deu a correta
solução à questão, nos termos do julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, sem apresentar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade Negado provimento ao recurso.
Trata-se de Agravo Regimental oposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls. 1/5),
em face da v. decisão monocrática de fls. 273/282, que julgou o reexame
necessário e o recurso voluntário improvidos, uma vez a posição adotada pela
C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, que decidiu que, tal como assegurada a
integralidade, o artigo 6o, parágrafo único, e o artigo 7o da Emenda
Constitucional n° 41/2003 também garantem a paridade remuneratória aos
servidores que já se encontravam em atividade quando de sua edição, em
relação aos vencimentos dos cargos que ocupem ao se aposentar, restando
consignado, ainda, que o direito dos policiais civis admitidos até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria especial,
abrangendo a integralidade e a paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41/03 e artigo 30 da Emenda Constitucional no 47/05.
A agravante alega que não houve o trânsito em
julgado no IRDR a que se faz referência na decisão. Salienta que o acórdão
que julgou o incidente foi publicado em 01/11/2019, estando aberto prazo
para interposição de recursos extremos pelas partes interessadas, e assim,
nos termos do artigo 987, §1o, do Código de Processo Civil, impõe efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
3
suspensivo aos recursos interposto contra a decisão que julga o mérito do
IRDR.
Menciona que o artigo 982, §5o do Código de
Processo Civil estabelece que a suspensão prevista em seu inciso I, se encerra
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. Entende que a suspensão se mantém com a
interposição dos recurso extremos.
Destaca, ainda, que no âmbito do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a interpretação referida, há
regra expressa estabelecendo a permanência da suspensão até o trânsito em
julgado do IRDR em trâmite naquela Corte.
Aduz, no mais, que em relação à matéria em debate,
já há repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Acrescenta,
por
fim,
que
quanto
ao
mérito
propriamente dito, remete-se á peça de apelação que está fundamentada na
melhor doutrina e jurisprudência.
É o relatório do necessário.
A decisão monocrática foi proferida com apoio no
disposto no artigo 1021 do Código de Processo Civil de 2015, tendo o agravo
regimental sido interposto contra decisão monocrática proferida por esta
Relatora.
Ao contrário do que alega a agravante, a v. decisão
analisou expressamente as questões suscitadas. Confira-se:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
4
A parte autora postula o reconhecimento do direito
ao processamento do pedido de aposentadoria
especial com base na Lei Complementar Federal
51/85 e Lei Complementar Paulista 1.062/08, com
integralidade e paridade de vencimentos.
O
recurso
comporta
julgamento
por
decisão
monocrática, com amparo no artigo 932 do Código
de Processo Civil, inciso IV, alínea “c”, já que a
decisão
proferida
está
em
consonância
com
entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR):
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
(...)
Isso porque, no recente julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 pela Turma Especial
deste E. Tribunal de Justiça, fixou-se a seguinte
tese:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o,
II, da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal e Emendas Constitucionais no
20/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF
(RE 1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente
admitido em data anterior à afetação. Precedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
5
que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do CPC.
Requisito
temporal
diferenciado
para
a
aposentadoria. Previsão no art. 40, § 4o, da
Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos distintos para a aposentadoria de
servidores sujeitos a risco ou a condições de
trabalho
particularmente
gravosas.
Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de
1985,
recepcionada
pela
Carta
de
1988
(RE
567.110/AC Tema no 26). Legislação do Estado de
São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre
da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos
a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria (artigo 6o, caput, da Emenda
Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação
obrigatória para os servidores alcançados pela
Emenda. Afirmação da constitucionalidade de norma
administrativa
que
veicula
acepção
diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da
Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende
aos servidores que tenham ingressado até a data de
sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a
paridade na contribuição. Necessidade de que seja
observada também na retribuição. Restrições à
disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam interpretação também restritiva, de
modo a “preservar, tanto quanto possível, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
6
expectativas jurídicas que a anterior lei terá criado
aos beneficiários na formação dos seus direitos”.
Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal
que, sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei
que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajuste aos
vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição. Integralidade e paridade que,
asseguradas ao conjunto dos servidores públicos
ingressados até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, com maior razão se
estendem aos que exercem funções para as quais o
§ 4o do art. 40 da Constituição Federal admite
requisitos de aposentadoria distintos. Inauguração
de nova discussão perante o Supremo Tribunal
Federal indicativa do reconhecimento, pelo Pretório
Excelso, de que as vicissitudes distintas a que estes
estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências
temporais
dirigidas
aos
demais
servidores. Aposentadoria dos policiais que não se
revestiria de caráter especial, nem os premuniria
contra vicissitudes a que a passagem do tempo os
submete de modo mais intenso se restasse igualada,
justamente no preenchimento de requisitos de idade
e tempo, às demais aposentadorias. Dispensa desse
preenchimento
que,
no
caso
dos
servidores
alcançados pela Emenda no 41/03, é o único traço
de
especialidade
a
ser
preservado.
Alteração
constitucional que, promanada do Poder Constituinte
Derivado, “deve deixar substancialmente idêntico o
sistema originário da Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
7
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e
do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
Como o precedente em questão trata das mesmas
circunstâncias fáticas discutidas nestes autos, impõe-
se sua observância ao caso em apreço, inclusive
para que seja mantida estável, íntegra e coerente a
jurisprudência deste Tribunal, consoante determina
o Código de Processo Civil, em seus artigos 926 e
927, principalmente:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência
e
mantê-la
estável,
íntegra
e
coerente.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
De fato, o precedente firmado em sede de IRDR,
embora em parte de forma contrária à posição até
então adotada por esta Magistrada, reconheceu o
direito à aposentadoria especial com proventos
integrais e à paridade de ajustes aos policiais civis
admitidos até a data de publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, cumpridos os requisitos
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
8
A Lei Complementar Estadual n° 776/94 estabelece,
em seu artigo 2°, que a atividade policial civil, pelas
circunstâncias
em
que
deve
ser
prestada,
é
considerada perigosa e insalubre.
Assim, é aplicável ao caso o disposto no § 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, que, na redação
dada
pela
Emenda
Constitucional
n°
47/05,
possibilita aos policiais civis a aposentadoria em
condições distintas daquelas previstas aos demais
servidores.
O Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 3.817/DF, em que foi Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, entendeu que a Lei Complementar n° 51/85
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
A repercussão geral da concessão de aposentadoria
especial a policiais civis nos termos da Lei
Complementar no 51/98 foi reconhecida pelo C.
Supremo Tribunal Federal no RE 567.110, julgado
em 08.02.2008. No julgamento do mérito do recurso,
o Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal
reiterou o posicionamento assentado no julgamento
da ADI n° 3.817, da recepção do inc. I do art. 1o da
Lei Complementar no 51/1985 pela Constituição.
Portanto, é pacífico o entendimento no C. Supremo
Tribunal Federal de que foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 a Lei Complementar n°
51/85,
que
dispõe
sobre
a
aposentadoria
do
funcionário policial, nos termos do art. 103, da
Constituição Federal anterior.
O artigo 1o da Lei Complementar n° 51/85, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
9
alteração trazida pela Lei Complementar n° 144/14,
estabeleceu os seguintes períodos contributivos:
Art. 1° - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher.
No caso concreto, tem-se dos autos que a parte
autora, em 13/07/2015, contava com exatos 30
anos,
01
mês
e
04
dias
de
tempo
de
serviço/contribuição para fins de aposentadoria,
sendo mais de 20 anos em cargo de natureza
estritamente
policial,
conforme
demonstra
a
certidão de fls. 63/64.
Portanto, a parte autora cumpre os requisitos
previstos na legislação para que tenha direito à
aposentadoria
especial,
estando
dispensado
o
requisito de idade por ter ingressado na carreira
policial
civil
antes
da
vigência
da
Emenda
Constitucional no 41/2003.
Já o direito da parte autora à integralidade de
proventos
(correspondente
à
totalidade
da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, conforme art. 6o da EC
41/2003) tem fundamento legal expresso no art. 1o,
II, da LC 51/85, com a redação dada pela LC
144/2014:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
10
Art. 1° - O servidor público policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher.
A aposentadoria da parte autora tem seu amparo
legal principal no artigo 40, §4o, inciso II, da
Constituição Federal, como restou analisado.
Portanto, o cálculo da integralidade de proventos
deve se dar nos termos do quanto disposto no caput
do artigo 6o da Emenda Constitucional n° 41/2003,
correspondendo à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria. No que tange à paridade remuneratória, o
entendimento desta Magistrada era no sentido de
que
a
aposentadoria
especial
aplicável
aos
servidores policiais não conferiria automaticamente
o direito à paridade, bem como que deveriam ser
observadas as normas constitucionais de transição.
No entanto, é forçoso reconhecer a posição adotada
pela C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça
no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000, que decidiu que, tal
como assegura a integralidade, o artigo 6o, parágrafo único, e o artigo 7o da Emenda
Constitucional n° 41/2003 também garantem a
paridade remuneratória aos servidores que já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
11
encontravam em atividade quando de sua edição,
em relação aos vencimentos dos cargos que ocupem
ao se aposentar.
Ademais, restou consignado que o direito dos
policiais civis admitidos até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a paridade,
não se encontra condicionado ao cumprimento das
regras de transição previstas nos artigos 2o e 6o da
Emenda Constitucional no 41/03 e artigo 30 da
Emenda Constitucional no 47/05.
Dessa
forma,
deve
ser
integralmente
mantida
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário e ao recurso da SPPREV e da
Fazenda Estadual.
(...)”
Desnecessário o trânsito em julgado do decidido no
mencionado IRDR, na medida em que o precedente, que tem caráter
vinculante, autoriza o imediato julgamento das causas, independentemente
da publicação do julgado ou, ainda, do trânsito em julgado.
A decisão objeto deste agravo regimental deu a
correta solução à demanda, não contendo qualquer vício a ser sanado sendo,
portanto, incabível a reapreciação da matéria julgada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas constitucionais e legais mencionadas nas razões
recursais.
Resultado do julgamento: nego provimento ao
recurso, para os fins consignados no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1024579-06.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 27274
12
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora